Tribunal: TCU
Processo: 025.533/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-18

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2200/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 025.533/2024-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Cileia Regina Bastos Rodrigues (XXX.145.037-XX); Karla Ariana Cordeiro da Costa (XXX.740.512-XX); Luciane Guimaraes de Souza Santos (XXX.962.127-XX); Margareth Jacomo Guimaraes dos Santos (XXX.284.167-XX); Marileia Luisa Macillo Soares Gaeta (XXX.391.507-XX); Noheide Palheta da Costa (XXX.278.602-XX); Rejane Costa Freire (XXX.320.697-XX); Rosana Guimaraes dos Santos (XXX.132.187-XX); Rosangela Abreu da Costa Lins (XXX.023.272-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.